Tribunal: TJSP
Processo: 1014827-50.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. Contrato firmado entre as partes previu a obrigação da contratante de custear os serviços continuamente disponibilizados pela concessionária, independentemente de sua utilização. Com a cessação da disponibilização dos serviços, em razão da suspensão do fornecimento em razão de inadimplemento, não há que se falar em dever

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. Contrato firmado entre as partes previu a obrigação da contratante de custear os serviços continuamente disponibilizados pela concessionária, independentemente de sua utilização. Com a cessação da disponibilização dos serviços, em razão da suspensão do fornecimento em razão de inadimplemento, não há que se falar em dever de custeio dos serviços, que não estão mais à disposição do contratante. Ausência de demonstração da impossibilidade da concessionária de disponibilizar a demanda a outro contratante. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000572914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014827-50.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelado METALÚRGICA DE TUBOS DE
PRECISÃO LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1014827-50.2016.8.26.0224 - Voto no 31826 ldDnf 2
Apelação Cível no 1014827-50.2016.8.26.0224
Apelante/Ré:
BANDEIRANTE ENERGIA S/A
Apelada/Autora:
METALÚRGICA DE TUBOS DE PRECISÃO
LTDA
MM.a Juíza de Direito: Vivian Novaretti Humes
Comarca de Guarulhos - 7a Vara Cível
Voto no 31826
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMANDA
CONTRATADA.
Contrato firmado entre as partes previu a obrigação da
contratante
de
custear
os
serviços
continuamente
disponibilizados pela concessionária, independentemente de
sua utilização. Com a cessação da disponibilização dos
serviços, em razão da suspensão do fornecimento em razão de
inadimplemento, não há que se falar em dever de custeio dos
serviços, que não estão mais à disposição do contratante.
Ausência
de
demonstração
da
impossibilidade
da
concessionária de disponibilizar a demanda a outro contratante.
Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com
observação.
Trata-se de “ação declaratória de
inexigibilidade de débitos c.c. obrigação de não fazer c.c. exibição de
documentos c.c. danos morais” ajuizada por METALÚRGICA DE TUBOS
DE PRECISÃO LTDA contra BANDEIRANTE ENERGIA S/A, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 295/300), cujo relatório
adoto, para declarar a inexigibilidade dos débitos relacionados às
comunicações de protesto dos títulos vencidos em 01/JUL/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1014827-50.2016.8.26.0224 - Voto no 31826 ldDnf 3
03/AGO/2015 e 25/NOV/2015, declarando a insubsistência dos protestos;
condenar a Ré à obrigação de fazer para abstenção de encaminhar a
protesto exigências de débitos decorrentes dos contratos de energia
elétrica em questão, correspondentes ao período em que não houve
fornecimento de energia elétrica; condenar a Ré ao pagamento da quantia
de R$ 3.000,00 a título de danos morais para cada título protestado,
totalizando o “quantum” de R$ 9.000,00, atualizado monetariamente a
partir da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde
cada protesto. E, razão da sucumbência recíproca, condenou as partes a
repartirem igualmente o valor das custas e despesas processuais, bem
como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ao
patrono da parte contrária, arbitrados em R$ 3.000,00.
A
Ré,
inconformada,
interpôs
o
presente recurso de apelação (e-fls. 319/330), tendo a Autora apresentado
as respectivas contrarrazões (e-fls. 337/344).
O recurso foi regulamente processado
e preparado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e pedido de
indenização por danos morais, em razão do protesto indevido de títulos
relacionados ao adimplemento de contrato de prestação de serviços de
energia elétrica, na modalidade de demanda contratada.
A r. sentença, pontuando que houve
suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão do
inadimplemento da Autora, a partir de 10/ABR/2015, e que o contrato, em
que pese a demanda contratada, é bilateral, reconheceu a inexigibilidade
das cobranças posteriores à suspensão do fornecimento dos serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1014827-50.2016.8.26.0224 - Voto no 31826 ldDnf 4
condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em
razão do protesto indevido dos títulos relacionados ao período posterior à
cessação dos serviços.
Diante de tal resultado, a Ré interpôs
recurso de apelação, devolvendo ao Tribunal a questão da exigibilidade do
débito, afirmando que na modalidade de demanda contratada o pagamento
é devido ainda que o serviço não seja utilizado, uma vez que está à
disposição do contratante e não pode ser destinada a outro consumidor na
vigência do contrato. Alegou, por conseguinte, a regularidade dos protestos
e a inexistência de danos morais.
O recurso não merece provimento.
Na hipótese dos autos, as partes
firmaram contrato de prestação de serviços de energia elétrica na
modalidade de demanda contratada, definida nos termos do contrato como
“a demanda a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela
concessionária ao cliente, no ponto de entrega das suas instalações
elétricas ao sistema de distribuição, e que deverá ser integralmente paga à
concessionária, em sua totalidade, independentemente de sua utilização,
ou não, ao longo do período de faturamento associado ao mês de
referência, conforme valor e período de vigência fixados neste instrumento,
expressa em quilowatts (kW).” (fl. 256).
Diante do inadimplemento da Autora,
a Ré suspendeu o fornecimento da energia elétrica a partir de
10/ABR/2015, mas a Ré persistiu na emissão de faturas de cobrança, que
agora reputa devidas sob o argumento de que os serviços foram colocados
à disposição da Autora e que não poderiam ser prestados a outro
consumidor na vigência do contrato.
Analisando
a
relação
contratual
firmada entre as partes, verifica-se que, se de um lado a Ré obrigou-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1014827-50.2016.8.26.0224 - Voto no 31826 ldDnf 5
fornecer os serviços obrigatória e continuamente, a Autora obrigou-se ao
pagamento do preço, independentemente da utilização dos serviços
colocados à sua disposição.
Ocorre que a partir da suspensão do
fornecimento de energia elétrica, os serviços não estavam mais à
disposição da Autora, mas sim da Ré.
Não há qualquer evidência de que a
Ré não poderia disponibilizar a demanda a outro consumidor após a
cessação da prestação de serviço, sendo certo que o ônus de comprovar o
fato impeditivo do direito da Autora lhe competia, nos termos do art. 373, II,
do CPC.
Desse modo, se não havia mais
serviço continuamente disponibilizado pela Ré à Autora, não há que se
falar em exigibilidade do débito, sob pena de enriquecimento sem causa da
Ré, e a r. sentença não comporta reforma.
Nesse
sentido,
já
decidiu
este
Tribunal:
“MONITÓRIA. Cobrança de faturamento
de energia elétrica. Inclusão de duas faturas após a confessada suspensão do
fornecimento em decorrência de inadimplemento de faturas anteriores.
Inadmissibilidade. A regra do artigo 2o, IIX, da Resolução 414, da Aneel, permite a
cobrança integral da demanda contratada, seja ou não utilizada, desde que haja
contínua disponibilização do serviço pela distribuidora, o que não ocorreu no caso
dos autos. Embargos monitórios parcialmente procedentes para redução do valor
cobrado. Recurso provido em parte para esse fim, observada a mínima
sucumbência
da
autora.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007349-57.2018.8.26.0438; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2a Vara; Data
do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1014827-50.2016.8.26.0224 - Voto no 31826 ldDnf 6
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, mantendo a r.
sentença hostilizada tal como lançada, com a observação de que os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para o R$
3.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora